Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-06.2012.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001224-06.2012.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NATALICIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 279.059.341-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N.o 6.830/1980. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, anteriormente extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) ocorreu a prescrição intercorrente da execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 e do entendimento firmado no REsp n.o 1.340.553/RS; e (ii) se é aplicável a Súmula 106 do STJ quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente rege-se por critérios objetivos definidos no art. 40 da Lei n.o 6.830/1980 e na jurisprudência vinculante do STJ, exigindo-se a demonstração de inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. A paralisação relevante do feito decorreu de fatores alheios à atuação do ente exequente, notadamente a tramitação processual complexa, a atuação da Defensoria Pública como curadora especial e a migração do processo para o sistema eletrônico, circunstâncias que afastam a caracterização de desídia do credor.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a aplicação da Súmula 106 do STJ também às hipóteses de prescrição intercorrente, quando evidenciado que a demora processual decorreu de entraves do próprio aparato judicial.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação da execução fiscal decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, inexistindo inércia da Fazenda Pública. 2. É aplicável a Súmula 106 do STJ às execuções fiscais, inclusive para afastar a prescrição intercorrente, quando demonstrado que a demora na prática dos atos processuais não é imputável ao exequente.”

_________

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16.10.2018; Súmula 106/STJ; TJMT, N.U 1025432-21.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“Agravo Interno”,
interposto por NATALÍCIO RODRIGUES DA SILVA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 319752882), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte agravada, reformando a sentença proferida na origem, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente da execução fiscal, e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, na
“
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0001224-06.2012.8.11.0087, ajuizada pela parte apelante em desfavor de NATALÍCIO RODRIGUES DA SILVA, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, em razão da prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID. 303633887):

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução recebidos como exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada
NATALICIO RODRIGUES DA SILVA, através da curadoria especial
, sob o ID 46347246, fls. 32/40.

Sustentou, em síntese, a nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição intercorrente.

O excepto manifestou-se requerendo a rejeição da exceção, ID 72003687.

Os autos vieram conclusos.

Em síntese, é o relatório. Decido.

Consoante prevalente entendimento jurisprudencial, cabe exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória.

Na hipótese, a parte executada, por meio do incidente busca

a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da prescrição.

Compulsando os autos, verifico que houve tentativa de citação da parte excipiente oficial de justiça (ID 43486717, fl. 17), sem êxito. Na sequência, foi requerida e deferida a citação por edital. Afixou-se edital de citação por edital (ID 43486717, fl. 25).

A citação por edital é autorizada, nos termos do art. 8o da LEF, quando esgotados os demais disponíveis. O teor da Súmula 414 do STJ é no mesmo sentido: “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Não houve, no caso, tentativa de localização e citação por outros meios, razão pela qual impõe-se reconhecer sua nulidade. Tal entendimento está de acordo com o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO INTERNO - DIREITO TRIBUTÁRIO -EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1-
Em sede de execução fiscal, a citação por edital só é possível quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80. 2-
No presente caso, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor
.
(TJ-MT 10229579720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/01/2022).

Ademais, quanto a prescrição intercorrente, a
ação tramitou sem citação válida ou penhora de bens do devedor, ou seja, não se operou a interrupção da prescrição.

De acordo com o STJ (REsp 1.340.553-RS - Tema 568), a ausência de inércia do exequente de que trata o art. 40 da LEF é uma ausência de inércia qualificada pela efetividade da providência solicitada na petição. Portanto, não basta requerer.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
– CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que entre o despacho citatório (17/01/2005) e a sentença (27/01/2020) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada”. (TJ-MT 00027468320048110011 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/02/2022)

O STJ, ao julgar o RE 636562, REP. GERAL TEMA: 390, de relatoria do Min. Roberto Barroso, em 22/02/2023, destacou que
“a prescrição intercorrente tributária atende aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de servir a uma política judiciária de não eternização dos litígios judiciais”.

Portanto, não se trata de uma punição do credor que não teria promovido o regular prosseguimento da execução fiscal. Ter ou não promovido atos para citação e/ou penhora de bens torna-se argumento irrelevante, pois não mais se discute a inércia do credor como requisito para a caracterização da prescrição intercorrente. Por outro lado, não é um prêmio concedido ao devedor que não honra com as suas obrigações.

O instituto da prescrição intercorrente tem como razão de ser apenas evitar a eternização dos litígios judiciais, impondo assim um limite temporal para o êxito da demanda, e concedendo ao credor prazo razoável para a busca e concretização efetiva de uma solução.

Em face do exposto,
ACOLHO
a presente exceção de pré-executividade, para o fim de anular a citação por edital e reconhecer a prescrição intercorrente.

JULGO EXTINTO
o crédito tributário cobrado nestes autos principais, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional c.c. artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento de custas e de honorários, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, nos termos do após a alteração do artigo 921, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, arquivem-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Guarantã do Norte,
datado e assinado digitalmente.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz de Direito”
(grifo no original)
.

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a seu ver, inexiste inércia do exequente que justifique a extinção da execução fiscal.

Defende que “(...) se há largo período de tramitação não foi por inércia da Fazenda Pública, eis que
a Fazenda Pública não se manteve inerte em momento algum durante o curso processual
, conforme se vê no decorrer do processo, foram requeridas diversas diligências para satisfação do crédito”.

Argumenta que “(...) não pode o Estado ser prejudicado com eventual sentença extintiva do feito com fundamento na prescrição intercorrente,
uma vez que não houve inércia da Fazenda Pública
”.

Sustenta que “(...)
não houve inércia da Fazenda Pública Estadual em relação ao andamento do feito,
se houve alguma falha esta é atribuída ao Judiciário, evidenciando, assim, A INÉRCIA DO MECANISMO DA JUSTIÇA, razão pela qual não se pode falar de prescrição
”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção da execução fiscal pela prescrição intercorrente e determinando o seu prosseguimento (ID. 303633889).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ID. 303633893.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinto o feito, em razão da prescrição intercorrente.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
04.05.2012,

em desfavor de NATALÍCIO RODRIGUES DA SILVA, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 20121547, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 5.066,28 (cinco mil e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)
.

Em
28.05.2012
, o magistrado de origem
recebeu a inicial
e determinou a citação da parte executada (ID. 303633867 – pág. 05), cuja diligência realizada pelo Oficial de Justiça não teve êxito (ID. 303633867 – pág. 17).

Em 06.07.2016, a Fazenda Pública requereu a citação por edital da parte executada (ID. 303633867 – pág. 19), pedido deferido, com publicação em 14.11.2016 (ID. 303633867 – pág. 23/25).

Na sequência, em 28.06.2019, o Fisco pleiteou a penhora eletrônica por meio do BACENJUD (ID. 303633867 – pág. 29).

Em 06.09.2019, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial e apresentou “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
, sustentando nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 303633867 – pág. 35/43).

Em 17.08.2020, o magistrado oportunizou à Defensoria Pública a conversão dos Embargos à execução em Exceção de pré-executividade (ID. 303633869 – pág. 42/43), providência com a qual a parte executada anuiu (ID. 303633876).

Na data 06.12.2021, o Fisco apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (ID. 303633879).

Sobreveio, então, na data de
09.12.2024
, a sentença questionada, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos tributários, julgando extinto o feito, com fundamento na prescrição intercorrente (ID. 303633887).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, leciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.o 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.o 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu
, verifica-se que a
ciência do exequente
acerca da não localização da parte executada ocorreu em
06.07.2016

(ID. 303633867 – Pág. 19), de modo que a prescrição alcançaria os créditos em
06.07.2022.

Ocorre que houve pedido de citação por edital, sendo realizada em 14.11.2016 (ID. 303633867 – pág. 23/26). Em seguida, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial da parte executada, apresentando defesa
em 06.09.2019
, ocasião em que alegou nulidade da citação e a configuração da prescrição intercorrente (ID. 303633867 – pág. 35/43).

Ressalte-se que o acolhimento dessa alegação somente se deu em 09.12.2024 (ID. 303633887), em razão da migração do processo físico para o sistema eletrônico – PJe.

Importa destacar que, no momento da oposição da Exceção de Pré-Executividade, não havia se consumado a prescrição intercorrente na presente execução fiscal, que apenas ocorreria em
06.07.2022
, desconsiderando-se a citação realizada por edital.

Diante disso, conforme pleiteia o apelante, deve ser
afastada a prescrição
, nos termos da Súmula n.o 106, do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o posicionamento deste E. Tribunal, veja-se:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS -
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - NÃO CONFIGURADA - MARCO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS - MARCO INTERRUPTIVO - RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Não observados os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Quando a paralisação processual, sem a efetiva citação do devedor se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Não há falar em prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório”.
(N.U 1025432-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido”.(N.U 0001842-17.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifo nosso)

Por derradeiro, considerando que os mecanismos da justiça são os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, conclui-se pela incidência, ao caso, da Súmula n.o 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, pois monocrática incorreu em erro ao afastar a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ.

Argumenta que, adotando-se o marco inicial indicado na própria decisão agravada (06.07.2016), a prescrição intercorrente teria se consumado em 06.07.2022, antes da prolação da sentença em 09.12.2024. Defende ainda que a oposição da exceção de pré-executividade em 2019 não suspendeu nem interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada (ID. 334182389).

O ente Estadual, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 343218376).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por NATALÍCIO RODRIGUES DA SILVA contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reformando a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que havia acolhido a exceção de pré-executividade e extinguido a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Primeiramente, é necessário esclarecer que a prescrição intercorrente, instituto previsto no artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), ocorre quando o processo executivo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional, em razão da inércia do credor em promover atos úteis ao seu desenvolvimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571), fixou teses jurídicas acerca da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei de Execução Fiscal. Entre as teses firmadas, destacam-se:

“4.
1 O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2 Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3 A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

Ademais, o STJ definiu que apenas a efetiva constrição patrimonial ou a citação válida são capazes de interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento requerendo providências executivas.

Nesse contexto, a decisão monocrática ora agravada reconheceu que a ciência do exequente acerca da não localização da parte executada ocorreu
em 06.07.2016
, quando requereu a citação por edital. Considerando o prazo de suspensão de um ano (até 06.07.2017) e o subsequente prazo quinquenal da prescrição intercorrente, esta se consumaria em 06.07.2022.

Entretanto, a decisão monocrática afastou a prescrição intercorrente com fundamento na Súmula 106 do STJ, que dispõe: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo agravante, a Súmula 106 do STJ foi concebida para situações distintas da prescrição intercorrente em execução fiscal. Sua aplicação destina-se primordialmente aos casos de prescrição ou decadência entre o ajuizamento da ação e a citação inicial, quando a demora na efetivação do ato citatório decorre exclusivamente de falhas do aparelho judicial.

No regime específico da prescrição intercorrente em execução fiscal, regido pelo art. 40 da Lei n.o 6.830/80 e pelo precedente vinculante do REsp 1.340.553/RS, existe um prazo objetivo e predeterminado para a conclusão da execução quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis. Esse prazo não pode ser estendido indefinidamente só pelo motivo geral de “
mecanismos da Justiça
”.

Contudo, apesar da pertinência dos argumentos do agravante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a Súmula 106 do STJ também aos casos de prescrição intercorrente, quando demonstrado que a demora processual decorreu de fatores alheios à atuação da Fazenda Pública.

Nesse sentido, cito precedentes recentes desta Corte:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS -
INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - NÃO CONFIGURADA - MARCO INICIAL - DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL ANTES DO PRAZO DE CINCO ANOS - MARCO INTERRUPTIVO - RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Não observados os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não há falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Quando a paralisação processual, sem a efetiva citação do devedor se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

Não há falar em prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório”.
(N.U 1025432-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido”.(N.U 0001842-17.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024) (grifo nosso)

In casu
, verifica-se que, após a citação por edital (posteriormente declarada nula) em 14.11.2016, houve a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou defesa em 06.09.2019. A partir daí, o processo seguiu seu curso regular, com a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, manifestação do Fisco e, finalmente, a sentença em 09.12.2024.

A demora na tramitação processual, especialmente entre a oposição de “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”, convertida em exceção de pré-executividade (2019) e a prolação da sentença (2024), decorreu efetivamente de fatores relacionados ao funcionamento do Poder Judiciário, incluindo a migração do processo físico para o sistema eletrônico PJe, conforme mencionado na decisão agravada.

Portanto, embora os argumentos do agravante sejam juridicamente relevantes, especialmente quanto à distinção entre o regime da prescrição intercorrente e a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, a jurisprudência consolidada deste Tribunal tem admitido a aplicação da referida súmula também aos casos de prescrição intercorrente, quando demonstrado que a demora processual decorreu de fatores alheios à atuação da Fazenda Pública.

Ademais, o agravante não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por NATALÍCIO RODRIGUES DA SILVA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026